Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-42.2025.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001498-42.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEISE SANAE HIRAGA - CPF: 039.958.939-29 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)T
E(S):
DEISE SANAE HIRAGA

APELADO(S):
AGUAS
ALTA FLORESTA LTDA

EMEN
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Deise
Sanae

Hiraga
contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face da concessionária Águas Alta Floresta Ltda, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fase de saneamento e de oportunidade para especificação e produção de provas caracteriza cerceamento de defesa, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria controvertida demanda instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a inexistência de decisão de saneamento e de abertura de prazo para especificação de provas, o que revela supressão indevida da fase instrutória.

4. A improcedência do pedido com base na ausência de comprovação das alegações autorais, sem oportunizar a produção de provas, configura manifesta afronta ao devido processo legal, especialmente em demandas que exigem dilação probatória, como a que versa sobre falha na prestação de serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória no juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de prova das alegações iniciais, sem que tenha sido oportunizada à parte a especificação e produção de provas, especialmente em demandas que envolvem falha na prestação de serviço público essencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 357 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1016521-67.2018.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
DEISE SANAE HIRAGA
contra sentença (ID.
326962863)
proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a
1ª Vara De Alta Floresta,
que nos autos de Ação
de Indenização por Danos Morais, ju
lgou improcedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais
(ID.
326962864
) o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar de Cerceamento de defesa;

2.
D
a falha na prestação do serviço e do dano moral evidente
;

3. Da fixação dos honorários de sucumbência.

A parte apelada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. Nº
326962867)

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo, e o preparo está dispensado em razão da concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)TE(S):
DEISE SANAE HIRAGA

APELADO(S):
AGUAS
ALTA FLORESTA LTDA

VOTO-PRELIMINAR

Verifico preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por
DEISE SANAE HIRAGA
contra sentença (ID.
326962863)
proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a 1ª Vara De Alta Floresta,
que nos autos de Ação
de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo improcedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita.”

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois esta foi proferida sem decisão de saneamento e sem a abertura da fase de especificação de provas, o que impediu a parte autora de requerer a produção de prova testemunhal e a oitiva do preposto da requerida, razão pela qual lhe assiste razão.

Pois bem.

Verifica-se, de forma inequívoca, que a sentença recorrida foi proferida sem a prévia decisão de saneamento e sem oportunizar às partes prazo para especificação das provas que pretendiam produzir, circunstância que viola frontalmente o disposto no art. 357 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido sob o fundamento de que não restaram comprovadas as alegações autorais, embora não tenha aberto oportunidade para que a parte autora demonstrasse tais fatos mediante prova, providência que se revela imprescindível diante da controvérsia instalada acerca do desabastecimento prolongado de água.

O julgamento antecipado da lide, sem qualquer fundamentação específica para o indeferimento da instrução probatória, configurou manifesta supressão do direito de defesa, sobretudo porque a controvérsia demanda dilação probatória apta a comprovar os períodos de interrupção do fornecimento de água e a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.
(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022
) (grifo nosso)

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que
seja
oportunizada a especificação e a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, garantindo-se o devido processo legal em sua integralidade.

Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicado o exame do mérito do recurso.

Por tais razões, acolho a preliminar meritória.

É como voto.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção das provas requeridas, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025